Tribunal: TJMT
Processo: 1028497-26.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028497-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA CAMARGO DE ALVARENGA - CPF: 039.318.581-89 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DAS CONDENAÇÕES – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONSULTA A OUTROS PROCESSOS JUDICIAIS – UTILIZAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA COM A EMPRESA PROMOVIDA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais
.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a consulta a processos judiciais que utilizam conta de energia com a empresa promovida como comprovante de endereço
, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e o pedido contraposto, mas condenou a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), em razão da comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE e;

c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o valor correspondente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios é extremamente excessivo e desproporcional se comparado a sua capacidade econômica.

Requereu a reforma da sentença para excluir as condenações ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios ou, alternativamente, seja minorado o valor das condenações.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a parte promovente interpôs recurso visando à exclusão ou minoração das condenações ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Da análise dos autos, observa-se que foram localizados processos nos sistemas PROJUDI e PJE contra partes diversas, cadastrados em nome da promovente, nos quais ela os instruiu como comprovante de seu endereço, faturas mensais de utilização referente à UC nº 6/2285150-5, quais sejam: 8012667-66.2018.811.0001, 8016850-17.2017.811.0001, 8016852-84.2017.811.0001, 8016855-39.2017.811.0001, 891439-77.2017.811.0001 e 1000988-05.2017.8.11.0041.

Já que a própria promovente utilizou como comprovante de endereço as contas de energia com a empresa promovida ENERGISA, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes no presente caso.

A magistrado
a quo
fundamentou a respeito na sentença, conforme disposto no trecho:

Entretanto, dada as peculiaridades do presente caso em concreto, uma vez que a própria Autora informa nos processos mencionados que era responsável pelo pagamento das faturas UC nº 6/2285150-5, já que estes estavam cadastrados em seu nome, colacionando faturas que indicam que possuem débitos pendentes, situação que revela que ela, primeiro, possui ciência da existência de cada débito e por segundo, os reconhece como devidos, já que, não há nos autos notícia de reclamação administrativa ou ação judicial para discutir eventual cobrança indevida ou falha na prestação de serviços.

Na verdade, tal conduta por parte da Autora revela que se trata de devedora contumaz e agora, no presente processo, litigante de má-fé, ao pleitear por um direito sabidamente inexistente, alterando os fatos em benefício único de se enriquecer ilicitamente.

Com a comprovação da existência de relação jurídica, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente e a promovente condenada em custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

A litigância de má-fé é pena e independe da situação de hipossuficiência, não havendo que se falar em exclusão da condenação.

Com relação à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, a mesma também deve ser mantida, pois o art. 55, da Lei n. 9099/95, autoriza a condenação do vencido em custas e honorários de advogado, para os casos de litigância de má-fé, como é o caso dos autos.

Portanto, havendo a alteração da verdade dos fatos, acertada a sentença quanto às condenações impostas à parte promovente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021